Tribunal: TJSP
Processo: 1064700-76.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento aos recursos oficial e voluntário da embargada - Alegação de omissão no que concerne à verba honorária – Cabimento – Inteligência do art. 85 § 11, do nCPC - Embargos de declaração providos, suprindo-se a omissão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1064700-76.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARIA CRISTINA COVOLAN BACHIEGA e ROSÂNGELA LICÓRIO, são
embargados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064700-76.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1064700-76.2018.8.26.0053/50000
Embargantes: ROSÂNGELA LICÓRIO e OUTRA
Embargada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Voto n.o 14.475 Jr*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. acórdão que
negou provimento aos recursos oficial e voluntário da
embargada - Alegação de omissão no que concerne à
verba honorária Cabimento Inteligência do art. 85 §
11, do nCPC - Embargos de declaração providos,
suprindo-se a omissão.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROSÂNGELA LICÓRIO e OUTRA, nos termos do artigo 1.022, do NCPC,
aduzindo que o v. acórdão incorreu em omissão, visto que não restou clara a
forma como foi determinada a aplicação do art. 85 § 4o do nCPC no tocante à
verba honorária recursal, podendo haver eventual tumulto processual na fase
de eexcução do julgado.
Assim, pugna pelo conhecimento dos embargos de
declaração, atribuindo-se-lhes efeito infringente do julgado.
Manifestação da parte contrária a fls. 08/11.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064700-76.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Dispõe o art. 1.022, do NCPC, in verbis, que:
“Art. 1.022: Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
De fato, houve clara omissão no v. acórdão recorrido, na
medida em que os honorários advocatícios recursais deveriam ter sido
arbitrados em favor das embargantes, diante do desprovimento do recurso da
embargada, mesmo porque, a aplicação da verba honorária no mínimo legal
previsto no art. 85 § 4o do nCPC não exclui o arbitramento da verba honorária
recursal, nos termos do § 11, do mesmo artigo legal.
Desse modo, de rigor o acolhimento dos embargos de
declaração para o fim de de majorar a verba honorária ao montante de 11%
(onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Ressalta-se que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
considerando-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional invocada pelas partes, inclusive nos presentes embargos
declaratórios, nos termos do art. 1.025, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064700-76.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
4
embargos declaratórios, devendo a presente declaração fazer parte integrante do
voto n. 14.248.
SILVIA MEIRELLES
Relatora